Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-48.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021621-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 095.096.681-92 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 912.877.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 421.032.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 021.200.922-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ADRIANO DE SOUZA SANTANA - CPF: 006.438.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA MONTEIRO - CPF: 056.364.231-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA BECKER DOS SANTOS - CPF: 027.932.171-66 (VÍTIMA), ELIAS FILHO BECKER DOS SANTOS - CPF: 032.756.481-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus.
Furto qualificado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Organização criminosa. Subtração reiterada de cargas de soja. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Fundamentação genérica. Ausência dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Materialidade e indícios de autoria.

Necessidade de resguardar a ordem pública. Gravidade concreta das condutas evidenciada pelo
modus operandi.
Indícios de reiteração delitiva e risco à aplicação da lei penal. Princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Natureza distinta entre prisão-cautelar e prisão-pena. Condições pessoais favoráveis que não impedem a segregação. Incidência do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de
A.P.S
., contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos de investigação relacionada, em tese, aos delitos de Furto Qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP) e Organização Criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

2.
Após sucessivos furtos de carga de soja, registrados nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026 em Tapurah-MT, a Polícia Civil instaurou investigação para apurar a possível atuação coordenada de grupo criminoso estruturalmente organizado, com divisão de tarefas, adulteração e ocultação de placas veiculares, manipulação do sistema de monitoramento por câmeras e emprego de caminhões para viabilizar a subtração e o transporte de 77.000 kg da carga. Na ocasião, parte dos agentes foi presa em flagrante, enquanto os demais comparsas empreenderam fuga. No curso das investigações, os elementos informativos teriam apontado o paciente como possível integrante do suporte logístico do grupo, razão pela qual a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, posteriormente decretada pelo Juízo singular, com parecer ministerial favorável, e regularmente cumprida.

3.
Postula-se a revogação da prisão preventiva, ao argumento de fundamentação genérica, de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, afronta aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência e presença de predicados pessoais favoráveis, requerendo-se, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico.

II.
Questão em discussão

4.
Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, apta a demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do paciente; (ii) se há ofensa princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência; e (iv) se os predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas bastam para afastar a segregação cautelar.

III.
Razões de decidir

5.
A prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, extraída de elementos dos autos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, especialmente diante da apreensão de expressiva carga de soja supostamente subtraída, de caminhões empregados na empreitada, de placas destinadas à ocultação da identificação dos veículos e de aparelhos celulares vinculados aos investigados.

6.
A gravidade concreta do
modus operandi
— atuação coordenada de diversos agentes, manipulação deliberada das câmeras de monitoramento, emprego de caminhões sem identificação regular e substituição de placas veiculares — confere lastro idôneo à custódia para garantia da ordem pública, somando-se o risco concreto de reiteração delitiva, ante a sucessão de investidas em curto espaço de tempo (cinco incursões entre 2 e 17 de fevereiro de 2026), reveladora de aparente habitualidade criminosa e de atuação operacional estável.

7.
Não procede a alegação de
violação à presunção de inocência nem ao princípio da proporcionalidade, pois a segregação preventiva não assume caráter de antecipação de pena, mas constitui medida cautelar excepcional, amparada em decisão judicial concretamente fundamentada.

8.
As condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — não obstam a segregação cautelar quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado Orientativo nº 43 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

9.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública (art. 282, I e II, do CPP), diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Ordem DENEGADA.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos indicativos da gravidade concreta da conduta e da existência de organização criminosa estruturada. 2. A custódia cautelar destinada a desarticular e interromper a atuação de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. 3. Não há ofensa aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada por decisão judicial fundamentada, ante sua natureza cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão não afastam a segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

________________

Dispositivos citados
:

Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; Constituição Federal, art. 5º, incisos LVII e LXI; Código Penal, arts. 155, §4º, IV, e 311; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023;
TJ-MT - HC: 10252905120228110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023;
N.U 1030972-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025; N.U 1007937-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026; i sofisticado, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)”. (N.U 1014079-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Ivanildo da Silva Feitosa
em favor de
Alexandre Pereira de Sousa
, contra ato coator atribuído ao
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT
, que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

(ID 368407371 - Págs. 207/209).

Em linhas gerais, narra-se que o paciente foi preso preventivamente, por força de mandado expedido nos autos da cautelar n. 1000314-05.2026.8.11.0108, no contexto das investigações destinadas à apuração da suposta prática dos crimes de Furto Qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP) e integração em Organização Criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), encontrando-se recolhido desde
28.2.2026
(ID 368407371 - Pág. 139).

Em prol do pleito liberatório, sustenta que a
decisão singular estaria calcada em fundamentos genéricos
, bem como
ausentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP), e que, em liberdade, o paciente não colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Defende, ademais, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
— primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como autônomo —, circunstâncias que, a seu ver, afastariam a periculosidade e o risco de evasão.

Defende, por fim, ofensa aos princípios da
presunção de inocência
e da
homogeneidad
e, sustentando que eventual condenação não ensejaria suposta fixação de regime inicial fechado.

Assim, requereu,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), em especial o monitoramento eletrônico (inc. IX). No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem (ID 368407369).

Anexou documentos (ID 368407370/368407371).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 369510001).

As
informações da autoridade
apontada como coatora foram prestadas (ID 369872407).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 374154889), mediante a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
:
Organização Criminosa, Furto Qualificado e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
– Presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
– Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Indícios de atuação coordenada na subtração reiterada de cargas de grãos, com utilização de caminhões, ocultação e troca de sinais identificadores de veículos, manipulação de câmeras de monitoramento e logística voltada ao escoamento do produto ilícito – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa. – Premissa do STJ e aresto do TJMT. – E
xistência de
contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito. – Crimes de natureza permanente. – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. –Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES).
–
Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da Constituição Federal
.
–
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o paciente
Alexandre Pereira de Sousa
foi preso preventivamente após

cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos da cautelar de n.
1000314-05.2026.8.11.0108 (Pedido de Prisão Preventiva)
, instaurada no contexto das investigações destinadas à apuração de suposta organização criminosa voltada à prática reiterada dos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fatos estes investigados no Inquérito Policial n. 1000398-06.2026.8.11.0108, vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante n. 1000313-20.2026.8.11.0108.

Consta que nos dias 2, 4, 9 e 11 de fevereiro de 2026 teriam ocorrido sucessivos furtos de cargas de soja na Fazenda Paloma, de 77.000 kg de soja, de propriedade de
Elias Filho Becker dos Santos
e
Camila Becker dos Santos
, localizada na zona rural de Tapurah/MT, mediante dinâmica semelhante (
divisão de tarefas (motoristas, operadores, suporte), uso de múltiplos veículos de carga, adulteração de sinais identificadores (placas falsas) e manipulação de sistemas de segurança (virada de câmeras)”
.

Posteriormente, em 16 de fevereiro de 2026, diante da suspeita de nova investida criminosa, a equipe policial passou a monitorar o armazém da propriedade, ocasião em que identificou carretas sem placas deslocando-se em direção à fazenda.

No dia seguinte, 17 de fevereiro de 2026, durante suposta reiteração delitiva, foram presos em flagrante
Leosmar de Souza Alcântara
,
Paulo Adriano de Souza Santana
,
Andrei Silva Santos
e
Eduardo Ferreira Monteiro
, enquanto outros envolvidos conseguiram fugir ao perceberem a aproximação da equipe policial.

A partir desse contexto, as investigações passaram a apurar a possível participação do paciente
Alexandre Pereira de Sousa,
Nivaldo Pereira dos Santos, Elder dos Anjos Pereira
e
Aparecido Alves dos Santos,
cujos contatos telefônicos teriam surgido de forma recorrente entre àqueles indivíduos presos em flagrante, indicando, em análise preliminar, possível atuação no suporte, na articulação e na logística do grupo criminoso.

Especificamente quanto ao paciente, apurou-se que ele teria sido visualizado conduzindo veículo posteriormente identificado como um dos supostamente utilizados na logística e na fuga do grupo. Além disso, um aparelho celular abandonado no local do furto estaria vinculado ao indivíduo conhecido como “Chiquito/Chiquita”, alcunha, em tese, atribuída ao paciente (ID

368407371 - Pág. 7 e seguintes, ID 369872407 e ID 231981772 - Pág. 203).

Diante desses elementos, a
autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva
do paciente e demais investigados (autos
1000314-05.2026.8.11.0108)
, pedido que contou com manifestação favorável do Ministério Público (ID 368407371 - Pág. 173 e seguintes).

No dia
23.2.2026,
o Juízo indicado como coator, após análise da representação,
deferiu o pedido
decretando
assim, a prisão preventiva do paciente
, mediante os seguintes fundamentos:

“O periculum libertatis resta evidente. Estamos diante de uma organização criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais graves (furtos qualificados de cargas de soja), causando vultoso prejuízo. O modus operandi revela sofisticação e periculosidade acentuada, com divisão de tarefas (motoristas, operadores, suporte), uso de múltiplos veículos de carga, adulteração de sinais identificadores (placas falsas) e manipulação de sistemas de segurança (virada de câmeras).

A gravidade concreta da conduta não se resume à soma das penas abstratas, mas revela-se pelo modus operandi audacioso e profissional empregado pelos agentes, que resultou na apreensão de vários veículos usados para o cometimento dos crimes, sendo que, um deles, estava carregado com 77.000 kg (setenta e sete mil quilogramas) de soja.

Não se trata de furto ocasional, mas de uma verdadeira "empresa criminosa" voltada ao saqueio sistemático de produção agrícola. A investigação demonstrou que o grupo realizou cinco incursões criminosas em um intervalo inferior a vinte dias (02, 04, 09, 11 e 17 de fevereiro), movimentando toneladas de grãos e gerando prejuízo vultoso à vítima e à economia local.

A reiteração delitiva em curto espaço de tempo, demonstra que a liberdade dos investigados representa risco concreto à ordem pública. A prisão preventiva é imperativa para desarticular a estrutura financeira e logística do grupo e impedir a prática de novos delitos em plena safra.

A periculosidade dos agentes é evidenciada pela sofisticação dos meios de execução. Os criminosos não apenas invadiram a propriedade, mas também neutralizaram o monitoramento, virando as câmeras de segurança para garantir a impunidade, o que denota planejamento prévio e conhecimento do local.

Ademais, a utilização de placas frias e a troca constante delas dificultam a fiscalização estatal e demonstram o intento de perenizar a atividade ilícita, afrontando diretamente a fé pública e a segurança viária.

O emprego de uma frota de caminhões (Scania, Volvo, MAN), inclusive do tipo rodotrem, revela alto poder de investimento e organização, incompatível com a criminalidade comum.

Essa atuação predadora sobre o setor produtivo, em plena época de safra, abala a ordem pública na comarca de Tapurah/MT, exigindo resposta estatal enérgica para interromper o ciclo delitivo. A liberdade dos representados, neste momento, funcionaria como um salvo-conduto para a continuidade das subtrações, visto que possuem os meios materiais (caminhões) e grande conhecimento logístico para prosseguir na empreitada.

(...)

Restou, portanto, demonstrada que a ordem pública foi abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos autuados, integrantes da organização criminosa, causando enormes prejuízos financeiros à cadeia produtiva rural. O esquema descortinado conta com a participação de inúmeras pessoas, de forma bem organizada e que causa excessivo prejuízo ao patrimônio alheio, o que deve ser fortemente combatido.

A necessidade da prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal. A profissão dos investigados (motoristas de transporte de carga) e a facilidade de deslocamento interestadual, somadas à fuga empreendida por parte do grupo no momento da abordagem policial, indicam risco concreto de evasão do distrito da culpa.

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 e o vetor interpretativo do §3º do mesmo dispositivo, que autoriza a preventiva para desarticular grupos criminosos organizados.

(...)

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO os pedidos formulados pela autoridade policial para:

a)
DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA
de NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, ELDER DOS ANJOS PEREIRA e APARECIDO ALVES DOS SANTOS
, devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; (...)”.

O
mandado
de prisão foi cumprido no dia
28.2.2026
(ID 368407371 - Pág. 139), e a
audiência de custódia
foi realizada no dia 1º.3.2026, nos autos de n. 1004965-07.2026.8.11.0003, oportunidade na qual foi homologada o cumprimento do mandado de prisão (ID 225005717 Pág. 26).

Posteriormente, ao apreciar o
pedido de revogação
formulado pela Defesa, nos autos de nº.
1000314-05.2026.8.11.0108
, o Juízo singular, em
4.5.2026
,
manteve a segregação
,
ao fundamento de que subsistiam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva, o risco à aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, reputando inadequadas as medidas cautelares diversas, a seguir:

“(...) As alegações defensivas limitam-se à invocação genérica de predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito), circunstâncias que, embora relevantes, mostram-se absolutamente insuficientes para afastar os fundamentos cautelares que justificaram a segregação preventiva, mormente quando analisadas à luz da gravidade concreta da conduta delitiva e do contexto fático-probatório dos autos.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta delitiva e pela periculosidade do agente, circunstâncias que recomendam a custódia cautelar nos termos do art. 312, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Penal. Não se trata, aqui, de invocar a gravidade abstrata do delito, mas de demonstrar, concretamente, os elementos que evidenciam o risco gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse norte, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, a investigação revelou a existência de organização criminosa estruturada e especializada na prática reiterada de furtos qualificados de cargas de soja, com divisão de tarefas, uso de múltiplos veículos de carga, adulteração de sinais identificadores (placas falsas) e manipulação de sistemas de segurança (virada de câmeras). O grupo realizou cinco incursões criminosas em intervalo inferior a vinte dias, movimentando toneladas de grãos e gerando prejuízo vultoso à vítima Elias Filho Becker Dos Santos e à economia local.

A participação de Alexandre Pereira de Sousa no suporte logístico do grupo, inclusive na fase preparatória imediatamente anterior ao flagrante, denota inserção relevante na dinâmica criminosa, sendo razoável concluir que sua liberdade representa risco real de rearticulação da organização.

As investigações encontram-se em fase de aprofundamento, com diligências em andamento. A liberdade do investigado pode facilitar o alinhamento de versões, a ocultação ou destruição de elementos probatórios e a interferência indevida sobre testemunhas, comprometendo a efetividade da persecução penal.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento novo ou superveniente apto a justificar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Diante do exposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva, o risco à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA
(...)”. (ID 68407371 - Pág. 207/208).

Neste
writ,
a defesa
pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sustentando a insuficiência da fundamentação da decisão constritiva, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a violação aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, reputando suficientes e adequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive com monitoramento eletrônico (ID 368407369).

Razão
não
assiste à defesa.

Em exame da decisão impugnada, constata-se que a custódia cautelar do paciente está amparada em
fundamentos concretos e idôneos
, extraídos dos autos originários, e não em mera referência à gravidade abstrata dos delitos.

O Juízo
a quo
destacou circunstâncias específicas do caso concreto, a teor do
modus operandi
— a existência de possível organização criminosa estruturada para a subtração sistemática de cargas de soja, com utilização de caminhões de grande porte, adulteração de sinais identificadores, emprego de placas falsas, manipulação de câmeras de segurança e atuação coordenada entre os envolvidos —, de modo a observar o comando do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como ressaltado pelo Magistrado, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria emergem dos elementos informativos colhidos na investigação, sobretudo da apreensão de aproximadamente 77.000 kg de soja supostamente subtraída, dos diversos caminhões utilizados na empreitada, das placas destinadas à ocultação da identificação dos veículos vinculados aos envolvidos na empreitada, dentre os quais as investigações teriam apontado a participação do paciente no suporte logístico do grupo, inclusive na fase preparatória imediatamente anterior ao flagrante. Tais elementos, à luz da cognição sumária própria do writ, revelam-se suficientes ao suporte da medida extrema (art. 312, parte final, do CPP). Melhore

Ressaltou, ademais, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
audacioso e profissional empregado pelo grupo (divisão de tarefas entre motoristas, operadores e responsáveis pelo suporte logístico, emprego de frota de caminhões e neutralização do monitoramento por câmeras), constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Somou-se a isso o risco concreto de reiteração delitiva,
que não se trataria de furto ocasional, mas de possível estrutura delitiva voltada ao saqueio sistemático da produção agrícola, tendo a investigação apontado a realização, em tese, de cinco incursões criminosas, nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro, o que reforça o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de interrupção da dinâmica delitiva.

Além do que, o Magistrado também fundamentou a custódia na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a profissão dos investigados, como motoristas de transporte de carga e a fuga empreendida por parte do grupo no momento da abordagem policial, elementos que indicam risco concreto de evasão do distrito da culpa.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo singular consignou que permaneciam hígidos os fundamentos que autorizaram a segregação cautelar, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva, da sofisticação do
modus operandi
empregado e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Ressaltou que a suposta participação do paciente no suporte logístico do grupo, inclusive na fase preparatória imediatamente anterior ao flagrante, indicaria inserção relevante na dinâmica criminosa, circunstância que permitiria concluir que sua liberdade representa risco concreto de rearticulação da organização.

Também destacou que as investigações ainda se encontravam em fase de aprofundamento, com diligências em curso, de modo que a soltura do paciente poderia favorecer o alinhamento de versões, a ocultação ou destruição de elementos probatórios e eventual interferência sobre testemunhas, comprometendo a efetividade da persecução penal.

Nesse ponto, não é demais registrar que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente, conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores.

Confira-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3.
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, HC 95.024/SP, Rel . Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso . 5. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023). Destaquei.

No mesmo norte, em hipótese análoga, também envolvendo associação criminosa voltada ao furto de cargas de caminhão (soja ou farelo de soja), assim decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios de que ele integra associação criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelos de soja), entre outros crimes; e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas(...)”. (TJ-MT - HC: 10252905120228110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023).

Por fim, anota-se que a circunstância de a organização criminosa ostentar natureza permanente faz com que o
periculum libertatis
se mantenha atual enquanto não cessada a atividade do grupo, não havendo falar, no caso, em esvaziamento dos fundamentos cautelares pelo simples decurso do tempo, sobretudo diante da continuidade das investigações e da existência de coinvestigados ainda sob apuração.

Assim, a alegada carência de fundamentação não se evidencia, porquanto o decreto preventivo apresentou, de forma concreta, os pressupostos e requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP), revelando-se a segregação proporcional e necessária, não como antecipação de pena, mas como instrumento voltado a interromper a dinâmica delitiva atribuída ao grupo e a preservar a ordem pública.

Não há, ademais, afronta ao princípio da
presunção de inocência,
porquanto a prisão preventiva foi imposta por decisão judicial devidamente fundamentada, na forma autorizada pelo art. 5º, LXI, da Constituição Federal.

Tampouco se verifica ofensa ao
princípio da proporcionalidade
, uma vez que, na via estreita do
habeas corpus
, mostra-se incabível antecipar discussão acerca de eventual pena em concreto ou do regime prisional cabível. A custódia cautelar ostenta natureza jurídica diversa da sanção definitiva, pois se destina à tutela do processo penal e da ordem pública, e não à antecipação de reprimenda.

Sobre o tema, confira-se:

“5.
Proporcionalidade: A cautelar extrema é necessária e proporcional, diante da gravidade do crime e do risco à ordem pública. A análise da pena ou regime aplicável será realizada na fase própria do processo. 6. Presunção de inocência: A prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar, visando no caso, resguardar a ordem pública e a instrução processual, sendo expressamente autorizada pelo art. 312 do CPP.
(...) IV. Dispositivo e Tese (...) 3. A presunção de inocência não é afrontada pela prisão preventiva, quando se sabe que tem natureza cautelar, visa in casu resguardar fundamentadamente a ordem pública, e é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, tanto constitucional como legalmente. 4. A gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva, sendo a análise da pena ou do regime aplicável ao caso, reservada à fase adequada do processo, não admitindo o raciocínio de que a cautelar seja mais gravosa que a pena definitiva, se elas tem objetivos diferentes, ou seja, a cautelar visa garantir a ordem pública, ser conveniente à instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, enquanto a pena definitiva busca prevenir, reprimir o crime e ressocializar o condenado.(...)”. (N.U 1030972-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025). Destaquei.

Outrossim, é certo que
predicados pessoais favoráveis
devem ser considerados. Todavia, não possuem força bastante para, por si sós, afastar a prisão cautelar quando presentes elementos idôneos reveladores do
periculum libertatis
.

Esse entendimento, aliás, encontra amparo no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual condições subjetivas favoráveis não impedem nem revogam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não se sobrepõem a fundamentos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da custódia, veja-se:

“Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o risco concreto de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando na ausência de desídia estatal. 3. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o risco de reiteração delitiva evidencia a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.” (...)”. (N.U 1007937-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Dessa forma, as circunstâncias pessoais invocadas pela defesa não infirmam, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva.

Finalmente, a aplicação de
medidas cautelares alternativas
pressupõe, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, que elas se revelem adequadas e suficientes para o atendimento das finalidades processuais e acautelatórias do caso concreto. Na hipótese, entretanto, os fundamentos que autorizam a prisão preventiva evidenciam precisamente o contrário.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando vinculados à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração, não se mostram adequadas as cautelares diversas, por insuficiência prática para atender aos fins do processo e da tutela social.

Por conseguinte, não se afigura viável, na espécie, a restituição do
status libertatis

do paciente mediante a imposição das medidas do art. 319 do CPP. A propósito:

“Medidas cautelares
diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade e gravidade da empreitada criminosa.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade, variedade e pelo modus operandi sofisticado, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)”. (N.U 1014079-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

DISPOSITIVO

Isto posto, em
CONSONÂNCIA
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026